Tribunal: CARF
Processo: 10240.000910/2003-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.000910/2003-74
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.623 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Todavia, na hipótese dos autos observa-se que não houve averbação tempestiva
da área, o que deveria ocorrer antes do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negou provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000910/2003-74
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000910/2003-74

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
303-35.231, proferido pela 3a Câmara / 3a Conselho de Contribuintes.
Conforme o relatório da decisão da DRJ, por meio do Auto de Infração, de fl.
01/06, no qual e cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, data do fato
gerador 01/01/1999, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Arco Ires", localizado no
município de Porto Velho/RO, com área total de 15.674,0 ha, cadastrado na SRF sob o n°
5.310.201-0, no valor de R$ 106.529,52 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e
cinquenta e dois centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora,
calculados até 29/08/2003, perfazendo um crédito tributário total de1 R$ 258.919,99 (duzentos e
cinquenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).
Em 21/12/2006, a DRJ, no acórdão no 11-17.908, às fls. 63/80, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 24/04/2008, a 3a Câmara do 3a Conselho de Contribuintes, às fls. 107/121,
exarou o Acórdão no 303-35.231, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário
interposto pelo Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto Territorial Rural-ITR
Exercício: 1999
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO
DA RESERVA LEGAL. Fere o princípio da reserva legal a exigência de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido junto ao IBAMA
no prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA (RESERVA LEGAL). AVERBAÇÃO. A
área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, mesmo efetuada em data posterior ao da ocorrência do fato
gerador, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA. Diante da falta de
elementos probatórios de sua existência, não deve ser considerada a área de
preservação permanente declarada pela contribuinte.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA. Diante da ausência de elementos
probatórios convincentes para justificar o Valor da Terra Nua pretendido pela
contribuinte, há que se adotar o VTN fixado pela Receita Federal.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000910/2003-74

ALTERAÇÕES
DOS
VALORES
RELATIVOS
A
ÁREA
COM
BENFEITORIAS E BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
Devem ser mantidas as alterações dos valores das áreas com benfeitorias e das
benfeitorias, quando o contribuinte não apresenta nenhuma comprovação
documental que ateste os valores informados na DITR.
Em 13/02/2017, às fls. 123/131, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: ITR - Glosa de Área
Declarada - Área de Reserva Legal (ARL) - necessidade de averbação da área de reserva
legal antes da ocorrência do fato gerador para gozo da isenção de ITR. Segundo a União, o
v. acórdão ora recorrido entendeu por bem cancelar parte do auto de infração por entender que,
para reconhecimento da área de reserva legal, com a finalidade de usufruir da isenção de ITR,
mostra-se dispensável a averbação da área junto ao CRI antes da ocorrência do fato gerador do
tributo. De outro modo, os acórdãos paradigmas exigem a averbação tempestiva da área de
reserva legal como condição para que o contribuinte possa gozar da isenção de ITR; interpretam
que a averbação deve, necessariamente, ocorrer antes do fato gerador do tributo. A Fazenda
Nacional transcreveu as regras objeto de divergência: § 2o do art. 16 da Lei no 4.771/1965 (com a
redação dada pela Lei no 7.803/1989), o art. 1o caput da Lei no. 9.393/1996, §1o do art. 12 do
Decreto no 4.382/2002 e art. 144 do CTN.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 134/137, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR - Glosa de Área
Declarada - Área de Reserva Legal (ARL).
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
151, o Contribuinte interpôs, às fls. 152/171, Recurso Especial, visando rediscutir as seguintes
matérias: (a) glosa de área de preservação permanente; (b) glosa de área de benfeitorias; e
(c) alteração do VTN - Valor da Terra Nua.
À fls. 182 consta Despacho de Saneamento, informando que, desde a aprovação
do Regimento Interno do CARF, por meio da Portaria MF no. 256, de 22/06/2009, a matéria de
que tratam estes autos, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, passou
a ser da competência da 2a Seção de Julgamento do CARF (art. 3o, III, do Anexo II do
RICARF/2009), o que remanesce até o dia de hoje. Por tal razão, propôs o encaminhamento
dos autos à Segunda Seção de Julgamento do CARF, para novo pronunciamento acerca da
admissibilidade dos recursos especiais interpostos tanto pela Fazenda Nacional, quanto
pela contribuinte, tornando sem efeito o despacho de fls. 134/137.
Às fls. 187/191, ao realizar novo Exame de Admissibilidade do Recurso Especial
interposto pela União, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR - Glosa de Área
Declarada - Área de Reserva Legal (ARL) - necessidade de averbação da área de reserva
legal antes da ocorrência do fato gerador para gozo da isenção de ITR.
O Contribuinte foi novamente cientificado, à fl. 196, da admissibilidade do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, apresentando Contrarrazões quanto ao mérito (fls.
197/209) e reiterando a interposição do seu Recurso Especial (fls. 210/230).
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000910/2003-74

Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 233/243, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, NEGOU SEGUIMENTO
ao recurso, por não constatar divergência de entendimento entre os colegiados quanto a aplicação
da legislação tributária, tendo em vista a falta de similitude fática entre os acórdãos cotejados.
Cientificado, conforme fl. 251, o Contribuinte permaneceu inerte, vindo os Autos
conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
Conforme o relatório da decisão da DRJ, por meio do Auto de Infração, de fl.
01/06, no qual e cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, data do fato
gerador 01/01/1999, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Arco Ires", localizado no
município de Porto Velho/RO, com área total de 15.674,0 ha, cadastrado na SRF sob o n°
5.310.201-0, no valor de R$ 106.529,52 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e
cinquenta e dois centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora,
calculados até 29/08/2003, perfazendo um crédito tributário total de1 R$ 258.919,99 (duzentos e
cinquenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Glosa de Área Declarada - Área de Reserva Legal (ARL) -
necessidade de averbação da área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador para
gozo da isenção de ITR.
Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000910/2003-74

Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81[4], que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000910/2003-74

“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel, conforme se verifica na seguinte decisão, também da Câmara
Superior:
“Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR Exercício: 2002 ITR.
ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A partir do exercício de 2001,
tornou-se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma interpretação teleológica do dispositivo
instituidor, é de se admitir a apresentação do ADA até o início da ação fiscal. No caso
em questão, não tendo ocorrido tal apresentação, não é possível a exclusão da área de
APP declarada da base de cálculo do ITR . ARL. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA DO ADA - ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. Incabível a manutenção da glosa da ARL - Área de Reserva Legal, por
falta de apresentação de ADA - Ato Declaratório Ambiental, quando consta a respectiva
averbação na matrícula do imóvel, efetuada antes da ocorrência do fato gerador.”

No âmbito do Poder Judiciário, podemos observar uma flexibilização da
obrigatoriedade do ADA quando o contribuinte consegue demonstrar, por outros meios,
notadamente laudos periciais, a existência de áreas de interesse ambiental alcançada pela
isenção, a exemplo do seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000910/2003-74

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL -ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. CABIMENTO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL DO IBAMA (ADA). EXIGIBILIDADE COM
BASE
EM
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE. LEI No 9.393/96. RECÁLCULO DO TRIBUTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.
1 - A presente demanda tem por escopo a anulação de auto de infração atinente ao ITR,
relativo aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, lavrado contra o autor em decorrência da
não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) do IBAMA, para fins de
exclusão da área de preservação permanente e de reserva legal da base de cálculo de
apuração desse tributo. 2 - Com efeito, depreende-se do disposto na Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996, no art. 10, caput, e §§ 1o e 7o, à época em vigor, que a apuração e
o pagamento do ITR devem ser feitos pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, sendo que a declaração quanto às áreas de
preservação permanente e de reserva legal não estão sujeitas a prévia comprovação por
parte do declarante, ficando esse responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos em lei caso fique comprovado que a
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. Observa-se que
o aludido dispositivo legal cuidou de excetuar da incidência tributária a título de ITR a
área de preservação permanente e de reserva legal (art. 10, § 1o, inc. II, alínea "a"). 3 -
Verifica-se, no caso em tela, que a exigência emanada da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal - IN/SRF no 67, de 1o de setembro de 1997, qual seja -
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) -, para fins de exclusão de área de
preservação permanente e de utilização limitada, da imposição tributária, extrapola a
função meramente regulamentar, encontrando-se em confronto com o ordenamento
legal atinente à matéria (art. 97 do Código Tributário Nacional), em ofensa ao princípio
da legalidade. 4 - Ressalte-se que a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, vigente à época, ao acrescentar o § 7o ao supramencionado art. 10 da Lei no
9.393/96, consignou expressamente a não sujeição do contribuinte à comprovação
documental no que toca às alíneas "a" e "d", do inciso II, do § 1o do referido dispositivo
legal para fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da
base de cálculo do ITR. 5 - Ademais, ficou comprovado nos autos, nos termos do Laudo
Pericial de fls. 281/326, a existência das áreas de preservação permanente e de reserva
legal, consoante informado pelo autor na inicial, para fins de exclusão da base de
apuração do tributo (ITR), além da existência de averbação dessas áreas na matrícula do
imóvel rural objeto de autuação. 6 - Observa-se, portanto, que a autuação lavrada em
face autor, no que respeita à não exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal da base de cálculo do ITR, atinente aos exercícios de 2003 a 2005, não
merece prosperar haja vista que a exigência de apresentação do ADA, inserta na IN/SRF
no 67/97, não é dotada de força legal para impor tal restrição, não havendo tampouco
amparo legal para a imposição de prazo para apresentação desse documento
administrativo pelo contribuinte para fins de exclusão daquelas áreas da base de cálculo
do ITR. 7 - Contudo, no caso em comento, não obstante o reconhecimento da existência
das áreas de preservação permanente e de reserva legal para fins de exclusão da base de
cálculo do aludido tributo, tal fato por si só não implica o reconhecimento de quitação
total do débito impugnado haja vista que dentre os fatores componentes do cálculo do
ITR inclui-se o VTN - Valor da Terra Nua, componente esse que não foi objeto de
impugnação na presente demanda e, portanto, deve ser considerado como devido o valor
informado no cálculo do imposto pela autoridade fiscal administrativa, com base na
presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, ainda que
relativa, para fins de recálculo do tributo e apuração do quantum devido. 8 - Por
derradeiro, no que alude à condenação da União (Fazenda Nacional) na verba honorária,
considerando que a ré deu causa à propositura da presente demanda e que sucumbiu na
maior parte do pedido, bem como o valor atribuído à causa, a relativa complexidade, e à
luz dos demais critérios estabelecidos no § 4o, do art. 20 do Código de Processo
Civil/1973, à época vigente, mediante apreciação equitativa do magistrado, o qual está
legitimado a utilizar tanto de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, bem
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000910/2003-74

como fixar os honorários em valor determinado, entendo afigurar-se razoável a fixação
dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado, tal como
arbitrado na sentença. 9 - Sentença mantida. Remessa oficial não provida.”
Note-se que tal flexibilização é própria do Poder Judiciário, que pode atuar com
equidade. O Tribunal Administrativo embora já tenha flexibilizado o rigor quanto a data do ADA
ou da averbação ainda exige que ambos ocorram antes do fato gerador.
No caso dos autos não se observa qualquer prova da existência da área declarada,
e assim decidiu o acórdão recorrido:
VOTO DO RELATOR – VENCIDO EM PARTE
A ausência de apresentação de Ato Declaratório Ambiental, ou averbação junto à
matrícula do imóvel, ou a tardia providência dos mesmos, poderia, quando muito,
caracterizar um mero descumprimento de obrigação acessória, nunca o fundamento
legal válido para a glosa das áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
mesmo porque tais exigências não são condição ao aproveitamento da isenção destinada
a tais áreas, conforme disposto no art. 3o da MP no. 2.166, de 24 de agosto de 01, que
alterou o art. 10 da Lei no. 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Assim, pelas razões transcritas acima, é de se concluir que basta a simples declaração
para que o contribuinte goze da isenção das áreas de preservação permanente e reserva
legal da tributação do ITR, não sendo necessário a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental, nem da averbação à margem da matrícula do imóvel, por falta de expressa
previsão legal, não cabendo ao agente autuante exigir a comprovação de tais áreas.
Desse modo, devem ser excluídas da autuação as glosas referentes às áreas de reserva
legal e de preservação permanente, devendo-se dar provimento ao recurso voluntário
nesta parte.

VOTO VENCEDOR
Feitas essas observações, no caso em questão, tratando-se de exigência de ITR referente
ao exercício de 1999, conclui-se pela inaplicabilidade da exigência de qualquer
apresentação de ADA protocolizado junto ao IBAMA, seja em que prazo for, por
absoluta inexistência de previsão legal.
Superada a exigência de apresentação de ADA, tem-se que a existência da área de
preservação permanente, bem como da área de utilização limitada (reserva legal), para
efeito de exclusão da base de cálculo do ITR/99, pode ser comprovada por meio de
diversas provas documentais idôneas, assim compreendido Laudo Técnico ou outro
documento que traga elementos suficientes à formação da convicção do julgador.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente comprovou a existência da
reserva legal por meio de averbação na matrícula do registro do imóvel (fl. 29),
ainda que em data posterior à da apresentação da DIAT. Por tal razão, há que se
acompanhar o voto vencido nessa parte, em sua conclusão, e dar-se provimento ao
recurso em relação a esta área.
Já quanto à área de preservação permanente, tem-se que a contribuinte nada trouxe nos
autos que comprove a sua existência, não sendo possível considerar isoladamente o
protocolo do ADA intempestivo apresentado, datado de 12/04/200 (fl. 27), vez que o
ADA constitui-se em mera declaração do próprio contribuinte prestada junto ao
IBAMA, carecendo de outros alicerces probatórios para firmar a convicção do julgador.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000910/2003-74

Conclui-se, portanto, que na seara do Tribunal Administrativo, na ausência de
ADA é imprescindível a averbação da reserva legal para fins de aplicação da isenção fiscal
prevista no art. 10, inc. II, alínea a, da Lei n. 9.393/96.
No caso em tela houve a averbação, conforme se observa às fls. 31 – vol 1,
efetivada na data de 17 de junho de 1999, da área de 7.837,0 ha na qualidade de área de reserva
legal, contudo, cumpre salientar que na DITR o Contribuinte informou apenas 7.300,0 ha a este
título. Registro ainda que a averbação ocorreu após o fato gerador do ITR que era referente ao
ano de 1999.
Diante do exposto voto por conhecer o recurso interposto pela Fazenda Nacional e
no mérito dar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital